Tribunal: TJMT
Processo: 1041475-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO EM PARTE, E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal, bem como condenou um dos acusados pelo crime do art. 12, da Lei 10.826/2003, absolvendo-os quanto à associação criminosa e à falsificação de documento público. Fixado, ainda, valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima em R$ 60.700,00. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, absolvição quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo e afastamento da reparação mínima. O Ministério Público, por sua vez, postula pela readequação da dosimetria do roubo, com valoração das majorantes remanescentes na primeira fase e repercussão no regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação de todos os acusados pelo roubo majorado; (ii) saber se subsiste a condenação por posse irregular de arma de fogo diante da alegada ausência de laudo pericial; (iii) saber se a dosimetria do roubo deve ser readequada, com valoração das majorantes remanescentes na primeira fase e ajuste do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A materialidade do roubo encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e relatórios de investigação. Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto em relação a parte dos réus, inclusive com registros audiovisuais e extração de dados telemáticos, judicialmente confirmados.
2. Em relação a uma das acusadas, a prova limita-se a movimentação bancária de pequeno valor e empréstimo de cartão ao irmão, sem demonstração segura de adesão consciente ao plano criminoso.
3. Ausente prova firme do dolo de participação, impõe-se absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
4. A condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido subsiste, pois comprovadas a apreensão do revólver e das munições no interior da residência, havendo, ainda, a confissão quanto à guarda. Ademais, em se tratando de crime de perigo abstrato, revela-se prescindível laudo de potencialidade lesiva.
5. A fixação do valor mínimo de reparação observa o art. 387, IV, do CPP, havendo pedido e valor expresso e elementos suficientes para quantificação do prejuízo, sem prejuízo de complementação na via própria.
6. Diante de pluralidade de majorantes no roubo, admite-se a utilização de uma delas na terceira fase e a valoração das demais na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentadamente e sem configuração de bis in idem, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.
7. Readequada a pena de um dos réus, com fixação do regime inicial fechado, em observância ao art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso defensivo parcialmente provido para absolver uma das rés (Aleandra) do crime de roubo majorado, mantendo a condenação nos demais pontos. Recurso ministerial prejudicado em parte e provido para readequar a dosimetria do roubo em relação a um dos réus (Diego), com fixação de regime inicial fechado.
Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova firme da autoria e do dolo de participação, impondo-se absolvição quando subsistir dúvida razoável quanto à adesão subjetiva ao plano delitivo. 2. O crime do art. 12, da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo prescindível laudo de potencialidade lesiva quando comprovadas a apreensão e a guarda da arma de fogo. 3. No crime de roubo, a existência de múltiplas majorantes autoriza a utilização de uma na terceira fase da dosimetria e a valoração das remanescentes na primeira fase, desde que fundamentadamente e sem bis in idem”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 29, 33, 59, 68 e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.773.562/SE, Sexta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC 966.086/MG, Sexta Turma, j. 19.03.2025; TJMT, Incidente de Uniformização no 101532/2015 (Enunciado 32).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041475-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento público, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEANDRA DE FATIMA PERES PINTO - CPF: 056.450.951-54 (APELADO), DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA - CPF: 033.873.101-61 (APELADO), JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES - CPF: 032.117.021-05 (APELADO), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEANDRA DE FATIMA PERES PINTO - CPF: 056.450.951-54 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA - CPF: 033.873.101-61 (APELANTE), JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES - CPF: 032.117.021-05 (APELANTE), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (APELANTE), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA), PATRICIA ISA DE SOUZA - CPF: 044.281.361-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, APENAS PARA ABSOLVER ALEANDRA DE FATIMA PERES PINTO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO READEQUANDO A DOSIMETRIA DE PENA E ESTABELECENDO REGIME INICIAL FECHADO, FICANDO PREJUDICADO EM RELAÇÃO A RÉ ALEANDRA DE FATIMA PERES PINTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO
DEFE
NSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO E
M
PARTE
,
E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

:
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal, bem como condenou um dos acusados pelo crime do art. 12
,
da Lei 10.826/2003, absolvendo-os quanto à associação criminosa e à falsificação de documento
público. Fixado
, ainda,
valor mínimo de reparação de danos
em favor da vítima
em R$ 60.700,00.

A defesa postul
a
absolvição por insuficiência probatória, absolvição quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo e afastamento da reparação mínima. O Ministério Público
, por sua vez,
postula pela
readequação da dosimetria do
roubo, com valoração das majorantes remanescentes na primeira fase e repercussão no regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação de todos os acusados pelo roubo majorado; (
ii
) saber se subsiste a condenação por posse irregular de arma de fogo diante da alegada ausência de laudo pericial; (
iii
) saber se a dosimetria do roubo deve ser readequada, com valoração das majorantes remanescentes na primeira fase e ajuste do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A materialidade do roubo encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e relatórios de investigação. Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto em relação a parte dos réus, inclusive com registros audiovisuais e extração de dados telemáticos, judicialmente confirmados.

2.
Em relação a uma das acusadas, a prova limita-se a movimentação bancária de pequeno valor e empréstimo de cartão ao irmão, sem demonstração segura de adesão consciente ao plano criminoso.

3.
Ausente prova firme do dolo de participação, impõe-se absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

4.
A condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido subsiste,
pois
comprovadas a apreensão do revólver e das munições no interior da residência
, havendo, ainda, a
confissão quanto à guarda.
Ademais,
em se
t
rata
ndo
de crime de perigo abstrato,
revela-se
prescindível laudo de potencialidade lesiva.

5.
A fixação do valor mínimo de reparação observa o art. 387, IV, do CPP,
havendo pedido
e valor
expresso
e elementos suficientes para quantificação do prejuízo, sem prejuízo de complementação na via própria.

6. Diante de
pluralidade de majorantes no roubo, admite-se a utilização de uma delas na terceira fase e a valoração das demais na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentadamente e sem
configuração de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

7.
Readequada a pena de um dos réus, com fixação do regime inicial fechado, em observância ao art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso defensivo parcialmente provido para absolver uma das rés
(
Aleandra
)
do crime de roubo majorado
, mantendo a condenação nos demais pontos
. Recurso ministerial
prejudicado em parte e
provido
para readequar a dosimetria do roubo em relação a
um dos réus
(Diego)
, com fixação de regim
e inicial fechado
.

Tese de julgamento
:
“1.
A condenação criminal exige prova firme da autoria e do dolo de participação, impondo-se absolvição quando subsistir dúvida razoável quanto à adesão subjetiva ao plano delitivo. 2. O crime do art. 12
,
da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo prescindível laudo de potencialidade lesiva quando comprovadas a apreensão e a guarda da arma de fogo. 3. No crime de roubo, a existência de múltiplas majorantes autoriza a utilização de uma na terceira fase da dosimetria e a valoração das remanescentes na primeira fase, desde que fundamentadamente e sem
bis in idem
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 29, 33, 59, 68 e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.773.562/SE, Sexta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC 966.086/MG, Sexta Turma, j. 19.03.2025; TJMT, Incidente de Uniformização no 101532/2015 (Enunciado 32).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Consta da sentença que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Patrícia Isa de Souza (foragida),
Aleandra
de Fátima Peres Pinto (solta), Diego Roberto de Lima Alexandria (preso),
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães (preso) e
Westher
Araújo de Oliveira (preso)
, imputando, em síntese, a prática de
associação criminosa armada
e
roubo majorado
, e, especificamente a Diego, também
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
falsificação de documento público
.

A
sentença
(Id.
343659930
) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

Condenar

Aleandra
, Diego,
Jonnathan
e
Westher
pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal), na forma do art. 70 (concurso formal);

Absolver
os réus quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

Condenar
Diego pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003; e
absolvê-lo
quanto ao art. 297 do Código Penal, também com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante às penas, foram fixadas, em síntese, as seguintes reprimendas e regimes:

(a)
Westher
: 9 anos e 26 dias de reclusão e 92 dias-multa, regime fechado;

(b)
Diego
: 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 89 dias-multa, regime semiaberto;

(c)
Jonnathan
: 9 anos e 26 dias de reclusão e 92 dias-multa, regime fechado;

(d)
Aleandra
: 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 79 dias-multa, regime semiaberto.

Quanto ao
status
cautelar, a sentença consignou que
Aleandra

encontrava-se solta e assim deveria permanecer,
pois
ausentes requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; que
Diego,
Jonnathan
e
Westher

estavam presos por decreto de preventiva em autos correlatos; e que foi negado apelo em liberdade a
Jonnathan
e
Westher
, mantendo-se a custódia, ao passo que foi assegurado apelo em liberdade a
Diego
. Registrou-se, ainda, o desmembramento do feito em relação a
Patrícia Isa de Souza
, por estar o processo suspenso e com mandado de prisão em aberto.

O apelo defensivo sustenta, em síntese, a
(i) Absolvição de todos
pelo crime de roubo, sob alegação de insuficiência probatória;
(
ii
) Absolvição de Diego
quanto ao delito da Lei n. 10.826/2003, sustentando atipicidade; e
(
iii
)
Reforma da condenação referente à reparação dos danos.

A defesa enfatiza, entre outros pontos, a necessidade de prova segura de autoria e invoca o princípio

in dubio pro reo
como vetor para a absolvição; sustenta, no tópico do armamento, ausência de laudo e afirma “atipicidade” da conduta imputada a
Diego
; e, quanto à reparação mínima, entende que a fixação de valor depende de pedido formal e de elementos probatórios suficientes, sob contraditório.

Na mesma peça, foram apresentadas
contrarrazões ao recurso do Ministério Público
, sustentando-se, ainda, inexistir ilegalidade na dosimetria e defendendo-se a manutenção dos pa
râmetros utilizados na sentença
.

Já as razões do
Ministério Público
, por sua vez, diverg
em
parcialmente da sentença,
especificamente quanto à pena do roubo e quanto aos regimes iniciais de
Aleandra
e
Diego
.

O

ór
gão ministerial sustenta a
man
utenção d
a majorante do emprego de arma de fogo
, nada obstando que sejam utilizadas as
majorantes remanescentes
(concurso de pessoas e restrição da liberdade)
na primeira fase da dosimetria
, com a consequente reade
quação do regime
.

Contrarrazões
ministeriais
pelo desprovimento do recurso
defensivo

(
Id
.
343659983
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso da defesa
, apenas para
absolver

Aleandra
de Fátima Peres Pinto
, e pelo
conhecimento e total provimento do recurso ministerial
, para
readequar as penas
impostas pelo
roubo
majorado
(Id.
346915363
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

Trata
-se de insurgências vo
ltadas contra a
sentença
prolatada
pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
(MT)
, que condenou
Westher
Araujo de Oliveira, Diego Roberto de Lima Alexandria,
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães e
Aleandra
de Fátima Peres Pinto pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal) e, ainda, Diego Roberto de Lima Alexandria pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), absolvendo-os do delito de associação criminosa armada e absolvendo Diego da imputação de falsificação de documento público (
sentença
Id.
343659930
). Fixou-se, também, valor mínimo de reparação de danos em R$ 60.700,
00, rateado entre os condenados.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em data anterior ao dia 26/01/2024, os denunciados
Westher
Araujo de Oliveira, Diego Roberto de Lima Alexandria,
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães, Patrícia Isa de Souza e
Aleandra
de Fátima Peres Pinto se associaram com Paulo Sergio Lopes Silva, Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Gerfson

Daril
Matos da Silva,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira com o propósito de
cometer crimes mediante a utilização de arma de fogo. Segundo foi apurado, por ordem do denunciado
Westher
Araujo de Oliveira, no dia 26/01/2024, por volta das 20h00, no “Sítio São Gonçalo”, sediado na Região do “Ribeirão dos Cocais”, zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciados Patrícia Isa de Souza,
Aleandra
de Fátima Peres Pinto, Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães em unidade de desígnios e cooperação de condutas forneceram apoio para Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira,
Gerfson

Daril
Matos da Silva, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam a vítima Luiz Vicente da Costa e subtraírem: 01 (um) botijão de gás e 01 (um) celular marca
samsung
, modelo j4, no valor de R$ 600,00 e 01 (um) ar-condicionado de janela; além de 01 (um) barco marca
fishing
, de 6 metros, 01 (um) motor
yamaha
40
hp
, 01 (um) televisor de 32 polegadas marca
samsung
, 01 (um) televisor de 42 polegadas marca
lg
, 01 (um) televisor de 50 polegadas marca
vision
, 01 (uma)
motossera

sthill
, 01 (uma) lavadora de alta pressão
sthill
, 01 (um) soprador sthill,01 (um) compressor de ar 8.1 marca
shultz
, 02 (dois) botijões de gás, 01 (um)
microondas
30 litros, 01 (um) forno elétrico marca
hoster
de 60 litros, 01 (um) conjunto de panelas, cor preta, 01 (um) ventilador de pé, 01 (um) bebedouro elétrico marca IBBL, roupas diversas, 06 (seis) garrafas de vinho e diversas carnes, no valor de R$ 60.700,00, de propriedade da vítima Tony
Fagne
Nunes de Pinho. Também foi apurado que, até o dia 19/11/2024, por volta das 06h00, na residência situada no Residencial Colinas Douradas, bloco 13, no 12, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado Diego Roberto de Lima Alexandria possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver calibre.38, número de série 1571804, com 06 (seis) munições intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias do fato anterior, até o dia 19/11/2024, por volta das 06h00, o denunciado Diego Roberto de Lima Alexandria falsificou, no todo, a cédula de identidade no 0200972-4, com data aparente de expedição em 25/05/2016, em nome de Roberto Rodrigo
Nolaski
. Apurou-se que o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira, em cumprimento de pena na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso há mais de três anos, associou-se ao preso Paulo Sergio Lopes Silva, com a finalidade de articular a subtração do gado em propriedade da zona rural e, dessa forma, obter considerável valor para o seu grupo criminoso
5 .
Após escolher o alvo, no caso o “Sítio São Gonçalo”, sediado na Região do “Ribeirão dos Cocais”, zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT, o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira contatou Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, então em prisão domiciliar, e determinou que ele se aproximasse do preso Paulo Sergio Lopes Silva, que também estava preso na Penitenciária Central do
Estado, para acertarem os detalhes do roubo. Dessa forma, através de mensagens enviadas do interior da Penitenciária Central do Estado, o preso Paulo Sergio Lopes Silva acertou com Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto a disponibilização de dois veículos de sua frota pessoal – um Gol, cor vermelha, e um Logan, cor marrom – para garantir o transporte dos bens e dos comparsas até o local alvo
6 .
Em seguida, por ordem do denunciado
Wester
Araújo de Oliveira, os indivíduos de alcunha “WT”, “Marreta” e “
Xuvisco
”, ainda não identificados, e
Gerfson

Daril
Matos da Silva, este último responsável pela cessão do armamento, foram convocados para fornecerem suporte à associação criminosa. Ultimadas as convocações, Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, Paulo Sergio Lopes Silva e outros comparsas, um deles identificado como “WT”, foram autorizados pelo denunciado
Wester
Araújo de Oliveira a convocarem os executores do roubo
7 ,
os quais ficaram sob supervisão de lideranças descentralizadas e se organizariam em equipes de, no mínimo, três pessoas
8 .
Dessa forma, a denunciada Patrícia Isa de Souza, convocada pelo seu companheiro Paulo Sergio Lopes Silva, e a denunciada
Aleandra
de Fátima Peres Pinto, convidada por seu irmão Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, responsabilizaram-se pela transferência de dinheiro para os principais executores da empreitada criminosa, atuando como caixas do grupo e contribuindo para o êxito a empreitada criminosa. Por sua vez, os denunciados Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães, convocados pela pessoa de alcunha “
Xuvisco
”, incumbiram-se do transporte dos bens subtraídos após a conclusão da empreitada criminosa. Já Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira, por sua vez convocados por Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto e Paulo Sergio Lopes Silva, responsabilizaram-se pela execução do roubo.
Repise-se que a associação criminosa era integrada por diversos grupos, distribuídos de acordo com as tarefas que desempenhariam no roubo ao “Sítio São Gonçalo”
. O primeiro reuniu o alto escalão, o qual era composto pelos denunciados
Wester
Araújo de Oliveira que, na companhia de Paulo Sergio Lopes Silva, Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto e
Gerfson

Daril
Matos da Silva, coordenavam os demais integrantes, autorizavam ações ou forneciam apoio logístico essencial, seja pela disponibilização de veículos de apoios, seja pela entrega de armas de fogo
9.
Já o segundo grupo era composto por Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira, incumbidos da execução do roubo em parceria com pessoas não identificadas e sob a liderança da alta cúpula. Ainda havia um terceiro grupo integrado por partícipes – a saber: Patrícia Isa de Souza,
Aleandra
de Fátima Peres Pinto, Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães – com
atribuição para auxiliar no custeio de despesas de menor monta e recebimento de valores, afora o transporte e ocultação dos bens roubados. Ressalta-se que competia ao denunciado
Wester
Araújo de Oliveira, enquanto principal articulador da ação criminosa, intermediar a relação entre os integrantes do alto escalão e executores, bem como supervisionar a execução do roubo e a distribuição do butim
10 .
Dessa forma, ao final do dia 26/01/2024, coordenados, em tempo real11 , pelo denunciado
Wester
Araújo de Oliveira, os executores Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira, utilizando os veículos palio, cor preta, e um VW gol, cor vermelha, placa NTX0J78, este último disponibilizado por Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, dirigiram-se ao “Sítio São Gonçalo”, situado na região de Ribeirão dos Cocais, em Nossa Senhora do Livramento-MT. Após ingressar na referida propriedade rural, Ray David Moreira Duarte,
Kenned
de Arruda Otaviano, Geovane Rodrigues da Silva Barros e Ryan Soares Ferreira, com os rostos cobertos por camisas e portando três armas de fogo fornecidas por
Gerfson

Daril
Matos da Silva, dirigiram-se à residência do caseiro, onde renderam a vítima Luís Vicente da Costa. Enquanto dois assaltantes vigiavam a vítima Luís Vicente da Costa na residência, outros dois ladrões se dirigiram à sede do Sítio e quebraram as portas para acessarem os quartos, a cozinha e os galpões do imóvel. Nesse momento, danificaram 01 (um) ventilador de teto, e 01 (um) ar-condicionado de 18.000 BTUS, marca
springer
, no valor de R$ 3.380,00 (id.148215370), pertencentes ao dono do sítio, Tony
Fagne
Nunes de Pinho, e separaram os bens que seriam subtraídos.
Nesse ínterim, verificou-se que havia uma grande quantidade de bens a subtrair, afora a necessidade de promover a separação dos bens, motivo pelo qual os assaltantes encarregados da vigilância deixaram a vítima Luís Vicente da Costa amarrada ao lado de fora da residência e se deslocaram até a sede do sítio.
Já por volta das 00h00 do dia 26/01/2024, coordenados pelo denunciado
Wester
Araújo de Oliveira, chegaram mais assaltantes ao local, os quais auxiliaram Ray David Moreira, Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano e Ryan Soares Ferreira na tentativa de subtrair o gado, enquanto Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto tentava agenciar a disponibilização de um caminhão para transportar os animais. Como não houve êxito em obter o caminhão e o guincho, o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira determinou que Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto se dirigisse ao “Sítio São Gonçalo” para auxiliar os demais comparsas a concluírem a subtração
12.
Saliente-se que, na ocasião, o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira determinou à denunciada
Aleandra
De Fatima Peres Pinto, a disponibilização do valor de R$ 50,00 para que fosse transferido a Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, de modo a
possibiltiar
o abastecimento de seu veículo para
que se deslocasse até o “Sítio São Gonçalo”, como se infere do comprovante encartado no id. 176178254 - Pág. 40 do Processo Crime no 1011333- 06.2024.8.11.0002. Após receber o pagamento da denunciada
Aleandra
De Fatima Peres Pinto, o assaltante Wagner Francisco
Alexs
Peres ingressou no Sítio conduzindo um veículo Gol, cor vermelha, com um desenho de cor branca, no capô, no qual Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Kenned
de Arruda Otaviano, Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira, além de mais duas pessoas não identificadas, engataram uma carreta, de placa QCY9315, com um barco, da vítima Tony
Fagne
Nunes de Pinho, e acondicionaram os seguintes bens: I. 01 (um) botijão de gás, 01 (um) celular marca
samsung
, modelo j4, no valor de R$ 600,00, e 01 (um) aparelho ar-condicionado janela, pertencente à vítima Luiz Vicente da Costa; e II. 01 (um) motor
yamaha
40
hp
, 01 (um) televisor de 32 polegadas marca
samsung
, 01 (um) televisor de 42 polegadas marca
lg
, 01 (um) televisor de 50 polegadas marca
vision
, 01 (uma)
motossera

sthill
, 01 (uma) lavadora de alta pressão
sthill
, 01 (um) soprador sthill,01 (um) compressor de ar 8.1 marca
shultz
, 02 (dois) botijões de gás, 01 (um)
microondas
30 litros, 01 (um) forno elétrico marca
hoster
de 60 litros, 01 (um) conjunto de panelas, cor preta, 01 (um) ventilador de pé, 01 (um) bebedouro elétrico marca IBBL, roupas diversas, 06 (seis) garrafas de vinho, diversas carnes, 01 (uma) espingarda tipo garrucha, calibre .28, 01 (uma) espingarda, tipo garrucha, calibre .36, e 01 (uma) espingarda calibre .22 (id.148215371 e 148215381 - Pág. 7), de propriedade da vítima Tony
Fagne
Nunes de Pinho; Após carregarem os bens subtraídos, entre as 02h30 e 02h51 do dia 27/01/2024, os executores do assalto trancaram a vítima Luiz Vicente da Costa, então amordaçada, em sua residência e empreenderem fuga no veículo VW gol, cor vermelha, placa NTX0J78, com a carreta de placa QCY9315; acompanhado pelo veículo fiat palio, cor preta, em direção à vila “Ribeirão do Cocais” em Nossa Senhora do Livramento-MT. Saliente-se que a fuga foi registrada por câmeras de monitoramento
13.
Em seguida, os assaltantes ocultaram a carga subtraída numa edificação abandonada, localizada no mesmo bairro em que reside Geovane Rodrigues da Silva Barros, para facilitar a vigilância. Ainda durante a madrugada do dia 27/01/2024, por ordem do denunciado
Wester
Araújo de Oliveira14, o assaltante Ray David Moreira Duarte filmou a carga roubada e compartilhou um vídeo com os presos para provar que havia concluído a subtração. Após receber as imagens, o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira repassou instruções sobre os próximos passos, determinando a apresentação de uma relação atualizada dos itens roubados, inclusive dos calibres das armas de fogo, para a futura comercialização
15.
Já durante a
manh
ã
do dia 27/01/2024, coordenado por Wagner Francisco
Alexs
Peres e com autorização de Paulo Sergio Lopes Silva, o
assaltante Ray David Moreira Duarte16, acompanhado de pessoas não identificadas, promoveu o transporte das espingardas, do micro-ondas, bebedouro e outros itens subtraídos para um esconderijo em
CuiabáMT
. Após o remanejamento do butim, Paulo Sergio Lopes Silva determinou que Ray David Moreira Duarte entregasse uma parte dos bens subtraídos para
Kenned
de Arruda Otaviano, o qual deveria repassar para
Gerfson

Daril
Matos da Silva a título de pagamento pelo fornecimento de armas para a associação criminosa. Ocorre que Ray David Moreira Duarte não possuía condições de abastecer o veículo que seria usado na logística, motivo pelo qual Paulo Sergio Lopes Silva agenciou perante a denunciada Patrícia Isa de Sousa a disponibilização de um valor para pagar a gasolina. Após a denunciada Patrícia Isa de Sousa realizar o pagamento, no dia 28/01/2024, Ray David Moreira Duarte entregou os bens roubados, encomendados por
Gerfson

Daril
Matos da Silva, para
Kenned
de Arruda Otaviano
17.
Em meio as entregas dos bens e desavenças entre os assaltantes, no dia 30/01/2024, “
Xuvisco
” - um dos integrantes da empreitada ainda não identificado - solicitou a Wagner Francisco
Alexs
Peres a entrega de parte dos bens, os quais correspondiam a uma parcela do pagamento pela sua participação na empreitada
18.
Após a separação dos itens roubados, por volta das 16h10 do dia 30/01/2024, os denunciados Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias Da Costa Magalhães receberam do acusado Wagner Francisco
Alexs
Peres os bens correspondentes ao pagamento de “
Xuvisco
”, registraram um vídeo com as duas televisões subtraídas e promoveram seu transporte para localidade incerta
19.

Ocorre que, em meio as tratativas para a partilha dos bens roubados, e seu remanejamento e entrega aos participantes do assalto, a polícia civil apurava o relato de diversos roubos e furtos com o mesmo modus operandi na zona rural de Nossa do
LivramentoMT
.
Após serem informados do roubo ao “Sítio São Gonçalo”, os investigadores intensificaram as diligências e identificaram o local no qual os assaltes ocultaram o barco subtraído, bem como o veículo utilizado no assalto: VW gol, cor vermelha, placa NTX0J78. Na posse das informações, foi estimado o trajeto e houve êxito em abordar o automóvel VW gol, cor vermelha, placa NTX0J78, de propriedade de Wagner Francisco
Alexs
Peres, o qual era ocupado pelos assaltantes Ray David Moreira Duarte e Ryan Soares Ferreira, acompanhados de Alex
Rondão
de Oliveira. Ao ser entrevistado, Ray David Moreira Duarte informou a localização na qual supostamente estavam os bens subtraídos. Ao se deslocarem até a Av.
Anizio
Hadad, no 598, Jardim Eldorado, Várzea
Grande-MT
- falso endereço informado por Ray David Moreira Duarte - os policiais não lograram êxito em recuperar os bens, mas avistaram
Kenned
de Arruda Otaviano — que tinha um mandado de prisão em aberto e ostentava as mesmas características indicadas pela vítima —
deixando sua residência, na rua Codó, no 22, quadra 86, bairro Jardim Eldorado, Várzea
Grande-MT
. Realizada a abordagem, o assaltante
Kenned
de Arruda Otaviano explicou sua participação e a dinâmica do delito, possibilitando a identificação e confirmação da identidade dos outros envolvidos na ação criminosa: Paulo Sérgio Lopes da Silva, Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto,
Gefson

Daril
Matos da Silva, Ray David Moreira Duarte, Ryan Soares Ferreira e Geovane Rodrigues da Silva Barros. Por conta das diligências em campo, incluindo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia civil apreendeu os celulares de Ryan Soares Ferreira, Ray David Moreira Duarte e
Kenned
de Arruda Otaviano. Também foram apreendidos celulares nas celas ocupadas por estavam
Kenned
de Arruda Otaviano e Paulo Sergio Lopes da Silva em estabelecimento penitenciário. A partir da perícia promovida nos aparelhos acima discriminados, foram obtidos os dados analisados no relatório de investigação no 2024.13.104298, encartado nos autos no 1011333-06.2024.8.11.0002, revelando que o denunciado
Wester
Araújo de Oliveira atuou como mandante da empreitada criminosa e contou com o apoio dos denunciados Patrícia Isa de Souza,
Aleandra
de Fátima Peres Pinto, Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães para executar o roubo no “Sítio São Gonçalo”. Posteriormente, no dia 19/11/2024, por volta das 06h00, durante a execução de mandado de busca e apreensão expedido no Incidente no 1039506- 40.2024.8.11.0002, uma equipe da polícia civil ingressou na residência do denunciado Diego Roberto de Lima Alexandria, sediado no Residencial Colinas Douradas, bloco 13, no 12, em Várzea
Grande-MT
. Durante as buscas, localizaram na residência 01 (um) revólver calibre.38, número de série 1571804, com 06 (seis) munições intactas, de uso permitido, pertencente ao denunciado Diego Roberto de Lima Alexandria. Na sequência, os investigadores também surpreenderam o referido acusado na posse de uma cédula de identidade no 0200972-4, com data aparente de expedição em 25/05/2016, em nome de Roberto Rodrigo
Nolaski
(ID: 175925422 do APFD
no 104046511.2024.8.11.0002
)
.

(Id.
343659464
) (grifos meus)
.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Recurso defensivo

1.1. Roubo majorado: autoria e prova

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória e a impossibilidade de condenação fundada em elementos informativos não confirmados em juízo.

No ponto, a materialidade do roubo
mostra-se segura, lastreada no

boletim de ocorrência
de
p.
23/25 e 77/78 do
Id.
343659851, Termo de Apreensão de
p.
26 do
Id.
343659851, Relatório de Investigação
n
.
2024.13.11616 com fotos (
p.
60/72 do
Id.
343659851), Relatório de Investigação
n
.
2024.13.12293 com fotos (
p.
82/88 do
Id.
343659851), Relatório de Investigação
n
.
2024.13.13390 com fotos (
p.
08/29 do
Id.
343659852),
boletim de ocorrência
de
p.
150/151 do
Id.
343659852, Auto de Apreensão de
p.
159 do
Id.
343659852, Termo de Reconhecimento, Termo de Depósito de fotos de
p.
05/09 do
Id.
343659853,
boletim de ocorrência
de
p.
11/12 do
Id.
343659853, Auto de Avaliação de
p.
34 do
Id.
343659853, Auto de Apreensão de
p.
64 e 68/69 do
Id.
343659853, Laudo Pericial
n
.
214.2.16.9067.2024.183310-A01 (
p.
15/32 –
Id.
343659865), Laudo Pericial
n
.
214.2.16.9067.2024.186525-A01 (
p.
41/53 –
Id.
343659865), Relatório de Investigação
n
.
2024.13.109955 com fotos (
p.
57/93 –
Id.
343659865 e
p.
01/12 –
Id.
343659866), Relatório de Investigação
no
2024.13.104298 (
p.
19/30 –
Id.
343659866),
boletim de ocorrência
de
p.
46/47 do
Id.
343659866, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de
p.
50/52 –
Id.
343659866,
boletim de ocorrência
de
p.
58/61 do
Id.
343659866,
boletim de ocorrência
de
p.
07/08 do
Id.
343659867, Termo de Apreensão de
p.
30 do
Id.
343659867.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é plural e converge, notadamente em relação a
Westher
Araujo de Oliveira, Diego Roberto de Lima Alexandria e
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães.

Em relação a Diego e
Jonnathan
, além das mensagens e mídias extraídas dos aparelhos apreendidos na investigação, há registro audiovisual em que ambos aparecem transportando duas televisões
subtraídas (Id. 184413692
). Em juízo, os próprios réus confirmaram o carregamento das televisões, atribuindo-lhe o objetivo de devolução à vítima Tony
Fagne
Nunes de Pinho. Essa versão, ainda que indique posterior restituição, não descaracteriza a contribuição para o deslocamento e ocultação de parcela d
o produto do crime
, circunstância que se amolda ao art. 29
,
do Código Penal,
na exata medida em que a empreitada criminosa não se encerrou com a retirada dos bens do sítio, mas com a efetiva logística de transporte e divisão.

No que se refere a
Westher
, a prova documental evidencia sua atuação como articulador e orientador do grupo, com instruções em tempo real, inclusive a escolha do alvo e a condução das providências logísticas. Soma-se a isso o fato de ter sido localizado aparelho celular em sua cela, circunstância admitida pelo próprio réu em interrogatório, embora negue a autoria das conversas. A negativa, porém, não se sobrepõe ao acervo probatório judicializado, formado por extrações autorizadas e corroborado pelos depoimentos dos policiais civis ouvidos em audiência, os quais detalharam as diligências e a cadeia de obtenção dos dados.

Situação diversa se verifica quanto à ré
Aleandra
de Fátima Peres Pinto.

A condenação de
Aleandra
se apoiou, essencialmente, em movimentação bancária de pequeno valor (R$ 50,00), utilizada para abastecimento de veículo empregado no transporte do pro
duto do crime (Id. 184413693, p
. 03). Entretanto, conforme destacado no parecer ministerial de segundo grau
(Id.
346915363
)
, o que se extrai dos relatórios de investigação é que Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto utilizava os dados bancários da irmã para receber valores enviados por
Westher
, inexistindo comprovação de que
Aleandra
, de forma consciente, forneceu seus dados para favorecer o roubo. A própria acusada, em juízo, afirmou ter emprestado o cartão ao irmão e não ter participado dos fatos, sem que tenha havido robusta corroboração judicial de adesão subjetiva ao plano criminoso.
Vejamos o que ela disse:

A
té então mediante
essas datas, eu emprestei o meu Pix para ele, na verdade que era o meu cartão. Ele já tinha o meu
Pix de cabeça e eu emprestei
meu cartão para ele. Mas também não perguntei o motivo, né, para que que seria se ele ia receber Pix de alguém, nada tem
porque
ele não tinha conta e assim é normal eu, irmã dele, emprestar um cartão para ele, né, para poder utilizar,
comprar alguma coisa, algo assim. mas não sabia qu
e era para esses tipos de coisa
(Id.
343659911
).

Em processo penal, a condenação exige prova firme da autoria e do dolo de participação. Quando o conjunto probatório não ultrapassa a zona de dúvida razoável, impõe-se a solução absolutória, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.“O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado, inequivocadamente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]” (Parecer da 29a Procuradoria de Justiça Criminal).“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004).“APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...]
Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004).Recursos desprovidos. (N.U0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE
05/08/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO
REO

–
PROCEDÊNCIA –
FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS
– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. -
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
; - Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio.(N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
31/07/2024
,
Publicado
no DJE
02/08/2024
) (grifos meus).

Nessas condições, o recurso defensivo merece parcial provimento para absolver
Aleandra
do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.2. Posse irregular de arma de fogo (art. 12
,
da Lei 10.826/2003)

A Defesa busca a absolvição de
Diego Roberto de Lima Alexandria
quanto ao art. 12 da Lei 10.826/2003, sustentando, em síntese, insuficiência probatória e ressaltando a alegada ausência de laudo pericial apto a atestar a funcionalidade do armamento apreendido. Sob essa ótica, argumenta que a condenação estaria lastreada em base frágil, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A pretensão não merece acolhimento.

1.2.1. Materialidade e licitude da apreensão

A sentença registrou que no cumprimento de mandado de busca e apreensão no
processo 1039506-40.2024.8.11.0002
, foram localizados, na residência do recorrente,
01 revólver calibre .38, série 1571804
, acompanhado de
06 munições
intactas
, todos de uso permitido, com formalização em boletim de ocorrência constante no
Id. 184413695, p.
07-08
.

Esse dado é relevante por duas razões.

Primeiro, porque a prova da materialidade, em crimes de posse, normalmente se estrutura em torno da
apreensão do objeto
e da documentação oficial que a acompanha. Aqui, há indicação expressa do artefato (calibre, numeração) e das munições, não se tratando de narrativa genérica ou vaga.

Segundo, porque a diligência está descrita como decorrente de
ordem judicial
, o que reforça a regularidade do ato e afasta, desde logo, objeções abstratas sobre ilicitude da prova. Não se apontou, no recurso, vício concreto do mandado, extrapolação do seu alcance ou irregularidade capaz de contaminar a apreensão.

1.2.2. Autoria: guarda e disponibilidade do armamento

No art. 12
,
da Lei 10.826/2003, o núcleo típico consiste em
possuir
ou
manter sob guarda
arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não se exige demonstração de uso efetivo, nem a prova de destinação ilícita concreta; basta a manutenção do objeto sob esfera de disponibilidade do agente, sem autorização.

A sentença enfrentou expressamente esse ponto ao consignar que a apreensão foi
ratificada
, pela
confissão
do réu, que confirmou a propriedade da arma e que ela estava em sua residência quando d
a diligência
. A confissão, aqui, não aparece isolada: ela se soma a um elemento objet
ivo, verificável e documentado,
a apreensão do revólver e das munições no inter
ior do domicílio do recorrente
.

Em crimes de posse, essa conjugação é especialmente significativa. A localização do artefato no âmbito residencial do acusado, aliada à confirmação de guarda e propriedade, evidencia a relação de domínio fático exigida
pelo tipo penal: o agente não é condenado por “suspeita”, mas por manter, em sua esfera de disponibilidade, arma e munições sem suporte legal.

(...)
.6. A posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado. 7. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva dos cartuchos, pois é suficiente a simples posse das munições, em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 8. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.773.562/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. [...] 8. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação do potencial ofensivo do artefato."
(STJ - HC n. 966.086/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

(
grifos
meus).

1.2.3. Alegação de ausência de laudo pericial

A Defesa insiste que inexiste laudo capaz de comprovar a funcionalidade do armamento. Ainda assim, a tese não se sustenta nos contornos do caso.

O art. 12
da Lei n
.
10.826/2003

descreve conduta de
mera posse ou guarda
.

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O risco tutelado pela norma é inerente ao fato de a arma e as munições permanecerem sob disponibilidade privada sem autorização estatal: a ameaça à incolumidade pública decorre dessa circulação irregular, não da prova de disparos, tampouco da demonstração de um perigo concreto ocorrido.

Além disso, a discussão recursal não indicou qualquer elemento objetivo que coloque em dúvida a própria natureza do artefato apreendido como arma de fogo, nem apontou sinal concreto de adulteração, réplica ou impossibilidade mecânica. Ao contrário, o objeto foi descrito como
revólver calibre .38
, com numeração identificada, e acompanhado de
munições intactas
, cenário que, no plano probatório, reforça a conclusão de que se trata de armamento real e compatível com o tipo penal imputado.

Mesmo sob uma leitu
ra prudente,
d
a prova existente
tem-se a a
preensão documentada
e confissão em juízo
, o que
é suficiente para sustentar a materialidade e a autoria do art. 12. A ausência de laudo, por si, não transforma um acervo probatório consistente em dúvida razoável, especialmente quando não há controvérsia técnica concreta sobre a natureza do objeto.

1.2.4. Síntese conclusiva

Em suma, a condenação pelo art. 12
,
da Lei 10.826/2003 encontra suporte em
prova objetiva de apreensão em residência
, devidamente documentada
e
confirmada
pela confissão do próprio recorrente. O recurso defensivo, ao apontar genericamente a falta de laudo de funcionamento, não demonstra fragilidade capaz de romper esse conjunto.

Assim,
mantém-se a condenação
de Diego Roberto de Lima Alexandria pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

1.3. Reparação mínima de danos

A Defesa requer o afastamento, ou a redução, do valor mínimo fixado para reparação, sob alegação de ausência de instrução específica, necessidade de discussão na via cível e hipossuficiência econômica.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação, desde que exista base objetiva mínima e oportunidade de impugnação, sem prejuízo de complementação na via própria. No âmbito deste Tribunal, ao tratar de dano material, exige pedido expresso e comprovação do prejuízo, vedada a fixação de ofício.

Acerca do tema, tem-se o Enunciado Orientativo n. 14 e 14-A, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

14 - A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito (TJMT, Enunciado Criminal 14).

Além disso, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, fora das hipóteses excepcionais, passou a exigir pedido expresso e indicação do valor pretendido, bem como ressalta que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido, conforme consta do modelo indicado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO, COM
INDICAÇÃO DO VALOR
, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão
consiste em
saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige
pedido expresso e
indicação clara do valor pretendido na denúncia
, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com
a jurisprudência atual do STJ
, que
exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório
. 4.
A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ
. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

E, ainda:

(...) 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige
cumulativamente
: (i)
pedido expresso na denúncia
; (
ii
)
indicação do montante pretendido
; e (
iii
)
realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu
, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ). 4. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais. (...). 5
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do
quantum
indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...) (REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

No caso concreto, tais requisitos não são obstáculo, pois a sentença destacou: (i) requerimento expresso do Ministério Público na denúncia (Id. 343659464, p. 12) e (
ii
) fixação do montante a partir de elementos dos autos, com indicação do valor dos bens subtraídos, alcançando R$ 60.700,00, com rateio proporcional (sentença, Id. 343659930). Também não procede a alegada hipossuficiência como causa de afastamento do dever de reparar, pois o tema repercute na forma de satisfação do crédito, não na existência da obrigação.

Todavia, a reparação mínima deve incidir sobre o prejuízo material remanescente, sob pena de duplicidade reparatória. Consta dos autos a existência de Termo de Depósito e Autos de Apreensão (Id. 343659853, p. 05/09), bem como Auto de Avaliação com individualização dos bens e respectivos valores (Id. 343659853, p. 34), o que permite identificar, com critério objetivo, quais itens foram efetivamente recuperados e restituídos. Ademais, em juízo, Diego e
Jonnathan
confirmaram o carregamento de televisores subtraídos, atribuindo-lhe finalidade de devolução, circunstância que reforça a necessidade de apuração do abatimento com base documental.

Assim,
mantém-se a condenação à reparação mínima fixada na origem, determinando-se, contudo, o abatimento do valor correspondente aos bens comprovadamente restituídos,
conforme a documentação acima referida, com rateio apenas entre os condenados remanescentes.

2. Recurso do Ministério Público

2.1. Dosimetria do roubo e regime inicial

O Ministério Público sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a incidência de
três causas de aumento
no roubo (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo),
aplicou na terceira fase apenas a fração vinculada à arma de fogo (2/3)
e, com isso, deixou de refletir, na pena, a maior gravidade concreta revelada pelas demais circunstâncias qualificadoras do fato (razões ministeriais,
Id. 343659940
). Requer, por conseguinte, a readequação da dosimetria, com
manutenção do emprego de arma de fogo na terceira fase
e
valoração das majorantes remanescentes na primeira fase
, repercutindo na pena final e no regime inicial, especialmente quanto a
Aleandra
e Diego.

A insurgência merece
acolhimento
.

A dosimetria deve observar a lógica do
art. 68
,
do Código Penal
, em diálogo com os vetores do
art. 59
, de modo a produzir resposta penal
proporcional
à gravidade do fato e à intensidade da participação, sem automatismos, mas também sem neutralizar elementos concretos que aumentam a reprovabilidade da conduta
.

Nessa perspectiva, é perfeitamente compatível com o sistema trifásico a utilização de
uma
das caus
as de aumento na terceira fase
aqui, o
emprego de arma de fogo
, cuja fração de
2/3
decorre do próprio tipo (art. 15
7, § 2o-A, I, do Código Penal)
e, simultaneamente, a consideração das demais (concurso de agentes e restrição da liberdade) como dados
qualificadores da censura judicial na primeira fase
, desde que se faça isso
com fundamentação concreta
e
sem dupla valoração
do mesmo aspecto.

É exatamente essa a diretriz adotada no
Enunciado 32 deste Tribunal
:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04
/2017, publicado em 12/04/2017.

Q
uando há pluralidade de majorantes no roubo, não é necessário “inflar” a fração da terceira fase apenas por critério numérico; pode-se preservar a incidência típica da causa escolhida para a fase de aumento e utilizar as remanescentes para revelar, na pena-base, a maior gravidade do caso, desde que a motivação se assente em elementos do processo.

Esse método, além de prestigiar a proporcionalidade,
não viola
a
Súmula 443
,
do STJ
, invocada pela defesa.

A
S
úmula veda a elevação da fração na terceira fase fundada unicamente no número de majorantes. Aqui, porém, o caminho é outro: a fração da
terceira fase permanece atrelada ao parâmetro legal do emprego de arma de fogo, e a reprovação adicional decorrente das demais circunstâncias é reconhecida
na pena-base
, com suporte em dados concretos. Não se trata de agravar “porque existem duas majorantes a mais”, mas de rec
onhecer que o modo de execução

pluralidade de agentes
e
restrição da liberdade

revela maior censurabilidade, compatível com as vetoriais do art. 59
,

do Código Penal
.

No caso
em tela
, a própria sentença descreve uma empreitada executada por
grupo
, com
divisão de tarefas
e articulação para viabilizar a subtração, aliada à
restrição da liberdade das vítimas
, em cenário que potencializa vulnerabilidade e risco, além do emprego de arma de fogo
(Id.
343659930
)
. Esses dados não são neutros: traduzem aumento sensível de agressão ao bem jurídico, ampliando o temor imposto às vítimas, dificultando reação e elevando o potencial lesivo do delito. Em outras palavras, há elementos suficientes para que o julgador, na primeira fase, reconheça que as
circunstâncias do crime
e a
culpabilidade
se projetam acima do patamar mínimo abstrato do tipo, sem duplicar a valoração da arma de fogo, preservada para a terceira fase.

Assim,

o recurso
ministerial
comporta acolhim
e
nto
para
fins de
readequar a dosimetria
do roubo, com os seguintes parâmetros, preservada a coerência do sistema e vedado o
bis in idem
:

Primeira fase (pena-base):
elevação acima do mínimo, com fundamentação ancorada na
pluralidade de agentes
e na
restrição da liberdade
, valoradas como dados concretos de maior reprovabilidade e gravidade das circunstâncias (art. 59 do Código Penal), em linha com o Enunciado 32.

Terceira fase (causa de aumento):
manutenção do aumento de
2/3
pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), sem majoração da fração por critério meramente quantitativo, em respeito ao conteúdo da Súmula 443 do STJ.

Concurso formal:
preservação do aumento aplicado na origem, se mantida a premissa fática que o sustenta.

A readequação da pena repercute, por consequência, no
regime inicial
(art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal). Ultrapassado o patamar de 8 anos, impõe-se, como regra, o
regime fechado
, especialmente quando o modo de execução evidencia gravidade concreta. Mesmo quando a reprimenda permaneça em faixa intermediária, o regime deve refletir, motivadamente, a intensidade das circunstâncias e, quando presentes, eventuais registros de reincidência reconhecidos na sentença.

Em suma,
o apelo ministerial deve ser provido
, porque a resposta penal fixada na origem, ao não refletir adequadamente (na pena-base) a gravidade concreta representada pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade, termina por nivelar o caso a hipóteses menos gravosas, esvaziando a função de individualização judicial da pena. A técnica preserva a legalidade, evita duplicidade de valoração e oferece solução mais proporcional ao quadro fático reconhecido nos autos.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para absolver
Aleandra
de Fátima Peres Pinto
do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, bem como para,

embora mantendo a condenação indenizatória,
determinar o abatimento do valor dos bens restituídos

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
ministerial,
para readequar a dosimetria do crime de roubo em relação a
Diego Roberto de Lima Alexandria
, fixando-lhe a pena total em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 115 dias-multa, bem como estabelece
r
o regime inicial fechado
,
fi
c
a
n
do prejudicado
a pretensão recursal par
a
fins de
revis
ã
o dosimetria
da ré
A
leandra
, diante d
a
absolvição
desta
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026